Tribunal: TJDFT
Processo: 0702271-74.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO COMO APOIO LOGÍSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, IV, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão devidamente demonstradas por documentos e provas orais, especialmente pelas imagens de câmeras de segurança e registros de trânsito (OCR), que identificaram o veículo de propriedade do réu atuando como apoio logístico ao automóvel furtado.
4. As diligências policiais revelaram que o mesmo veículo foi utilizado em outros furtos semelhantes, com idêntico modus operandi, reforçando a vinculação do réu às práticas criminosas e a coerência do conjunto probatório, formado por imagens, relatórios técnicos e depoimentos colhidos sob contraditório.
5. O depoimento de agente policial prestado em juízo sob contraditório possui idoneidade probatória equivalente a qualquer outra testemunha, especialmente quando corroborado por provas técnicas e documentais convergentes.
6. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, visto que o fundamento adotado se assemelha ao concurso de pessoas, circunstância já considerada para qualificar o delito, caracterizando indevido bis in idem.
7. Apesar de a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno não ser aplicada ao furto qualificado, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1.087/STJ), tal condição justifica o endurecimento maior da reprimenda em razão das circunstâncias do crime.
8. As consequências do crime são desfavoráveis, dada a expressiva lesão patrimonial e o desmanche do veículo, com reflexos negativos à coletividade.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 155, §4o, IV, 33, §3o, 44 e 77; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1087; TJDFT, Acórdão 1673039, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 1o.03.2023.